Tribunal: TJDFT
Processo: 0776776-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN, objetivando a reforma da sentença que, na ação que objetivava a declaração de nulidade de auto de infração, julgou procedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se comprovada a versão dos fatos apresentada pela recorrida; (ii) se houve nulidade em razão da ausência de preenchimento dos dados que identificam o aparelho utilizado ou porque a recorrida comprovou sua sobriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, cumpre consignar que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1871866.
4. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. Não se faz necessário indicar informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO. A recorrida foi punida pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro. Ainda que houvesse eventual vício do etilômetro, não há declaração de nulidade sem prejuízo segundo o brocardo "pas de nullité sans grief".
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que seja julgado improcedente o pedido. Sem condenação em custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 282, §6o; Lei n. 14.071/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019; Acórdão 1871866, 0755895-79.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.